Tribunal: TJDFT
Processo: 0704487-90.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. PRELIMINARES DE NULIDADE DE CITAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVADO. INVALIDEZ PERMANENTE. MEMBRO INFERIOR. GRAU MODERADO. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. FORMA DE CÁLCULO DISCIPLINADA NO ART. 3o, § 1o, III, LEI No 6.194/74. QUANTUM. PROPORCIONAL À INCAPACIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 580 DO STJ. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. NÃO COMPROVADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida na ação de cobrança securitária, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para condenar a requerida ao pagamento da indenização referente ao Seguro Obrigatório – DPVAT, no valor de R$ 2.655,20. 1.1. Recurso aviado pela ré, no qual pede: a) a cassação da sentença a fim de que haja o regular processamento do feito, tendo em vista a ausência de mandado de citação para ela ou devolução de mandado cumprido; b) a cassação da sentença para que seja intimado o perito do IML com o fim de sanar dúvidas em relação à perícia realizada, especificamente em relação ao membro anatômico acometido, sob pena de caracterização de nulidade; c) a reforma da sentença por ausência de nexo causal, visando o julgamento improcedente da demanda em relação ao pedido de invalidez permanente, diante da ausência dos requisitos normativos para indenização pelo Convênio DPVAT, porquanto inexistente previsão legal para indenização de debilidade permanente; d) a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação em relação ao pedido de reembolso de despesas médicas (DAMS), tendo em vista a ocorrência de quitação pela via administrativa, ou, subsidiariamente, que seja julgado improcedente o pedido do referido reembolso haja vista que a recorrente não comprovou que as despesas médicas decorreram efetivamente do acidente automobilístico; e) a reforma da sentença para que seja fixado como termo inicial da correção monetária do pedido de invalidez permanente a data do pagamento realizado pela via administrativa (14/01/20); e f) a reforma da sentença a fim de que seja fixado como termo inicial da correção monetária do pedido de reembolso de despesas médicas a data do dispêndio das despesas.
2. Da preliminar de nulidade da citação. 2.1. Consta dos autos que logo após a apresentação da inicial foi determinada a citação da requerida por meio eletrônico, oportunidade em que foi ressaltado que ela já estava cadastrada como parceira do Tribunal. 2.2. Em seguida, a magistrada a quo solicitou que a Secretaria verificasse com urgência se teria sido expedido ou não mandado de citação à ré, e, caso contrário, que procedesse à expedição imediata, devendo a parte demandada se manifestar sobre o laudo pericial produzido pelo IML. 2.3. Logo após, a Vara expediu certidão na qual informou que a citação da requerida ocorreu por meio eletrônico, nos termos do art. 246, V, §1o, do CPC, já que cadastrada como parceira do TJDFT, cuja ciência do ato se deu em 17/06/20. 2.4. Destacou que a parte ré deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar sua contestação. 2.5. Assim, não há que se falar em qualquer nulidade da citação realizada, pois, em verdade, houve inércia da parte requerida para se manifestar nos autos. 2.6. Preliminar rejeitada.
3. Da preliminar de cerceamento de defesa. 3.1. É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 3.2. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 3.3. Inicialmente, cabe ressaltar que foi proferida determinação judicial para que se procedesse à imediata citação da ré a fim de que se manifestasse acerca do laudo pericial elaborado pelo IML, motivo pelo qual não há que se falar em intimação única do requerente sobre o assunto. 3.4. Ademais, a magistrada, ao proferir a sentença, considerou que os elementos colididos aos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, analisando todos os argumentos deduzidos e documentação constantes do processo nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC. 3.5. Desse modo, não há que se falar em cassação da sentença para intimação do perito, porquanto os documentos e as provas colhidas nos autos foram suficientes ao convencimento do julgador, razão pela qual procedeu ao julgamento antecipado do mérito. 3.6. Preliminar rejeitada.
4. Do nexo de causalidade. 4.1. O seguro DPVAT tem por objetivo indenizar as vítimas de acidentes (Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre), em razão de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares. Seu pagamento é obrigatório, pois criado pela Lei no 6.194/74, e incumbe às empresas seguradoras conveniadas, que respondem objetivamente, cabendo ao segurado/vítima tão somente a prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, conforme dispõe o art. 5o do referido normativo. 4.2. Do exame dos autos infere-se que autor foi vítima de acidente automobilístico em 11/09/19, sofrendo lesões que resultaram em fratura exposta da tíbia direita (CID: S82). 4.3. Em que pese a argumentação da ré, agiu corretamente a magistrada a quo ao verificar o nexo de causalidade entre o acidente sofrido pelo autor e as lesões daí decorrentes. 4.4. Isso porque, não só o boletim de ocorrência, mas também o prontuário médico, bem como o processo administrativo da seguradora confirmaram que o apelado foi vítima de acidente de trânsito em 11/09/19. 4.5. Cabe ressaltar que a decisão administrativa classificou a lesão como perda funcional completa de um dos membros inferiores 70% com gradação em grau leve, razão pela qual fixou o percentual em 25%, atribuindo o valor de R$ 2.362,50. 4.6. Portanto, há sim nexo de causalidade.
5. Da invalidez permanente. 5.1. A controvérsia cinge-se em verificar qual o valor da indenização que deve ser paga a título de seguro obrigatório por danos pessoais causados por veículos automotivos de via terrestre – DPVAT ao autor, considerando o enquadramento das lesões sofridas. 5.1. No caso, de acordo com a documentação dos autos, o autor comprovou ter recebido administrativamente o valor de R$ 2.362,50 em 11.01.2017. 5.2. A perícia médica do IML concluiu, através do exame de corpo de delito que o acidente acarretou debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou seja, que ocorreram lesões contusas consolidadas com debilidade da função locomotora em grau moderado e dor crônica. 5.3. Nesse sentido, é possível concluir que o requerente, segundo o art. 3o, §1o, I e II, da Lei no 6.194/74, tem direito a uma indenização no importe de R$ 4.725,00. 5.4. Aplicando o cálculo previsto no mencionado artigo (70% de R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00, multiplicado por 50%, resulta na quantia de R$ 4.725,00), chega-se ao valor devido ao requerente de R$ 4.725,00. 5.5. Considerando que o demandante já recebeu administrativamente o valor de R$ 2.362,50, faz jus, a título de complementação, do valor de R$ 2.362,50. 5.6. Portanto, mantida a indenização complementar arbitrada na sentença.
6. Das despesas médico-hospitalares. 6.1. Conforme mencionado pelo próprio recorrente consta dos autos documentação na qual foi reconhecido administrativamente o direito do autor ao pagamento do valor utilizado com os gastos referentes a remédios. 6.2. Além disso, o requerente juntou no processo apenas algumas notas fiscais sem qualquer correlação com uma prescrição médica para o tratamento de sua lesão, motivo pelo qual não é possível aferir se os gastos por ele apresentados guardam pertinência com a demanda. 6.3. Ou seja, diante da ausência de receitas prescrevendo medicação para o autor mostra-se difícil identificar para que serviram os medicamentos comprados. 6.4. Pela razão exposta, não há motivos para restituir novo valor no importe de R$ 293,00, cobrado pelo autor nestes autos, tendo em vista que já foi ressarcido de seus gastos.
7. Do termo inicial da correção monetária. 7.1. A Lei no 6.194/74 prevê, em seu art. 5o, § 7o, que: “Os valores correspondentes às indenizações, na hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária, sujeitam-se à correção monetária segundo índice oficial regularmente estabelecido e juros moratórios com base em critérios fixados na regulamentação específica de seguro privado.” 7.2. Ao interpretar esse dispositivo, o STJ firmou tese, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que a correção flui do evento danoso. 7.3. Em setembro de 2016, esse entendimento foi convertido, pela Segunda Seção do STJ, na Súmula no 580, com o seguinte teor: “A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.” 7.4. Esta 2a Turma Cível, aliás, já teve oportunidade de decidir que “o ‘evento danoso’ a que se refere tal súmula 580 é a data do sinistro, não o dia em que foi negado administrativamente o pedido de cobertura do acidente.” (20160111263067APC, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, DJE: 21/08/2017). 7.5. Dessa forma, a sentença deve ser mantida porque alinhada com a jurisprudência do STJ, consolidada em repetitivo e em súmula.
8. Apelação parcialmente provida.